Tribunal: TJMMG
Processo: 2000147-05.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000147-05.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000496-67.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 04/12/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, TRANSITADA EM JULGADO, PELO COMETIMENTO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 –GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CONDUTA DELITIVA – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AO QUE SE ESPERA DE UM POLICIAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado André Luiz Porto e curadora Eliza Froes de Azevedo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Sd PM André Luiz Porto, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de André Luiz Porto, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência e tentativa de homicídio, após regularmente processado nos autos nº 2000496-67.2020.9.13. 0003, veio a ter desclassificada a conduta de tentativa de homicídio para a de disparo de arma de fogo, sendo condenado, em 1ª instância, à pena final de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 177 do Código Penal Militar e 15 da Lei nº 10.826/ 2003, de acordo com a r. sentença proferida em 12/07/2021, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 05/05/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, no dia 04/07/ 2020 a Polícia Militar foi acionada para comparecer na residência do representado, localizada no bairro Presidente, em Diamantina, em virtude de ele estar agredindo a sua esposa, ocasião em que, ao adentrarem no imóvel, os militares integrantes da guarnição empenhada no atendimento da ocorrência se depararam com o representado sentado em uma cadeira da cozinha, visivelmente nervoso e agressivo, tendo o 2º Sgt PM Sílvio Alves Simplício, componente da guarnição, determinado que ele os acompanhasse até a Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis. Contudo, o Sd André resistiu à ordem emanada de seu superior hierárquico e afirmou que não iria a lugar nenhum, esbravejando que os policiais mandavam no quartel e que em sua casa quem mandava era ele. Em seguida, a despeito da tentativa da equipe policial de contê-lo, o representado se levantou, sacou sua arma de fogo particular e efetuou um disparo na direção da cabeça do Sgt Sílvio, quando, então, foi imobilizado pelos demais militares que ali se encontravam, sendo impedido de continuar desferindo tiros. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Sd PM ANDRÉ LUIZ PORTO dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Certificado o trânsito em julgado da condenação (Evento 17), por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 19, 21 e 24), e o extrato de registros funcionais, emitido em 22/06/2023, o qual informa (Evento 20 – EXTRATO1): Data de nascimento: 05/08/1984 Inclusão na PMMG: 16/07/2010 Situação funcional: ATIV. FIM NA SEDE Notas Meritórias ......................................... 33 (trinta e três) Elogios Individuais ......................................... 02 (dois) Menções Elogiosas ........................................ 20 (vinte) Suspensões ....................................................03 (três) Prestação de serviço.....................................01 (uma) Repreensão...................................................01 (uma) Conceito ............................ B -0003 (B com três pontos negativos) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa do representado peticionou informando que, em ação de interdição, foi concedida, em sede liminar, a curatela provisória do interditando, ora representado, a sua companheira, Eliza Froes de Azevedo. Aduziu que, em audiência admonitória, o Juízo de Execução substituiu a prisão privativa de liberdade pelo cumprimento de medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial, em conformidade com a Lei de Execução Penal (arts. 171 e seguintes). Por essa razão, requereu a dilatação do prazo para apresentação da defesa (Evento 26). Por conseguinte, apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 32 – DEFESAESCRITA1). Inicialmente, alega que a condenação do representado a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão não tem, por si só, o condão de sustentar a perda da graduação, pois, ao seu entendimento, deverão ser analisados e sopesados outros fatores, como a personalidade, as características pessoais, o tempo de serviço e o realinhamento de conduta do representado. Asseverou que a severa pena privativa de liberdade que foi imposta se mostra suficiente para reprimir e punir o representado, que atualmente se encontra cumprindo medida de segurança em virtude de distúrbio psiquiátrico que foi descoberto após os fatos do processo criminal que deu origem ao presente feito. Alega que o fundamento utilizado na inicial, ou seja, de que os fatos causaram repercussão negativa na sociedade, não merece prosperar. Relata que os fatos ocorreram na residência do representado, localizada no município de Diamantina/MG, no entanto ele serve há muitos anos em Belo Horizonte/MG, precisamente, no 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Dessa forma, alega que não houve qualquer repercussão negativa além dos muros da Unidade Policial de Diamantina/MG. Segundo a defesa, os fatos ocorreram de forma isolada na vida do representado, que merece uma “segunda chance” para seguir sua vida como militar. Alega que, até o afastamento do representado para tratamento de saúde mental (CID 10: F 20.0: esquizofrenia paranoide) constava, no seu extrato de registros funcionais, 33 (trinta e três) notas meritórias, 02 (dois) elogios individuais e 20 (vinte) menções elogiosas, o que comprova o seu comprometimento com a Instituição e o realinhamento da sua conduta profissional. Afirma que, após os fatos (05/07/2020), e antes de ser diagnosticado com distúrbio mental, o representado conseguiu uma menção elogiosa escrita, o que demonstra que ele tinha condições de continuar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, como última oportunidade. Colacionou jurisprudência, a fim de demonstrar que, apesar da gravidade dos delitos praticados, o representado tem condições de permanecer nas fileiras da Corporação, considerando o realinhamento de sua conduta profissional e a decorrência de vários anos após o cometimento do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com tais argumentos, requer que seja julgada improcedente a presente representação, para manter-se o representado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de André Luiz Porto, em razão de sua condenação a pena de dois anos e oito meses de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 177 do Código Penal Militar e no artigo 15 da Lei n. 10.826/ 2003. De início, cumpre salientar que, na decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Diamantina/MG que concedeu, em 31/05/2023, a curatela provisória do interditando, ora representado, a sua companheira, Eliza Froes de Azevedo, não há qualquer referência a fatos pretéritos ou qualquer ressalva ou menção à retroação dos seus efeitos. Além disso, temos que os critérios para se avaliar a capacidade civil não se conformam com os adotados para se apurar a inimputabilidade, cabendo a cada seara avaliar aspectos diferenciados sobre a condição de saúde do militar. Em outras palavras, na esfera cível, avalia-se a capacidade de praticar atos na vida civil, exercício pleno de direitos e deveres. Já na seara criminal, examina-se a capacidade do acusado de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento na possível prática de delitos. E, no âmbito administrativo, a análise se restringe à capacidade laboral, relativa a higidez física ou mental incompatível com as funções do militar. A configuração de uma ou mais dessas condições – a incapacidade civil, a invalidez e a inimputabilidade – não conduz, necessariamente, a demonstração de outra. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: [...] 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STJ, HC n. 49.767/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 384.) G.N. [...] - A interdição civil do paciente não indica, de forma automática, sua inimputabilidade penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.177684-2/000, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022) G.N. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO -- PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS AUTOMÁTICOS NA ESFERA CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTE DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. -A comprovação de interdição do paciente não implica, automaticamente, na sua inimputabilidade, sendo necessária realização de incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição. - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública diante do fato de que o paciente teria ceifado com a vida do seu próprio genitor, imperiosa é manutenção da prisão preventiva do paciente. - As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.129470-5/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). Assim, a curatela provisória concedida ou até mesmo a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial (Processo m. 2000496-67.2020.9.13.0003) não comprovam a inimputabilidade do representado. Feitas tais considerações, passo à análise do mérito da presente representação. Como se sabe, a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, nas fileiras da Corporação Militar, com base na análise dos seguintes critérios: a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; o histórico funcional do representado; e outros aspectos que o julgador entender relevantes. O extrato de registros funcionais do representado revela o apontamento de 55 (cinquenta e cinco) recompensas, 5 (cinco) punições e o conceito B -0003 (B com três pontos negativos). Entretanto não se pode desconsiderar a gravidade das circunstâncias que permeiam os crimes de resistência mediante violência e disparo de arma de fogo praticados pelo representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na ocasião, o representado assumiu uma posição diversa da que se espera de um policial militar, ao se opor à execução de ordem legal, para impedir a atuação da guarnição policial que fora acionada para atender à ocorrência de violência doméstica por ele protagonizada. Extrai-se que, ao chegar à residência do representado, a guarnição policial militar foi recebida de forma deplorável, pois ele estava sentado na cozinha, armado e com bebê no colo. O representado ainda recebeu por diversas vezes ordem legal para largar ou entregar a arma de fogo, porém não acatou, resistindo e negando-se a efetuar a entrega da arma, quando, no embate, o representado efetuou um disparo de arma de fogo. Dessa forma, entendo que a inquestionável reprovabilidade dos crimes praticados pelo representado, aliada a ausência de elementos que lhe são favoráveis, acarretam a conclusão pela inconveniência de sua manutenção nas fileiras da Corporação. Pelo exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Sd PM André Luiz Porto, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator